Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010344-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCINEIDE FREIRE DE LIMA - CPF: 443.850.212-87 (APELADO), IVANEIDE GIRAO DE LIMA - CPF: 673.386.402-97 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL –
POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – MANTIDA A CONDENAÇÃO DA EMBARGADA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

De
vem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro
se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação
que manteve a
indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia,.

Se a embargada Maria Sonia Castro Branco, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041 pleiteou a constrição dos referidos imóveis, deu causa aos Embargos de Terceiro, devendo apenas ela arcar com os ônus sucumbenciais.

Quando o valor da causa não for muito baixo, deve ser aplicado o artigo 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro manejados pela apelada para
determinar o

levantamento/cancelamento da restrição de indisponibilidade que incide sobre o imóvel objeto da ação: lote de terras urbano no 14, da quadra 01, localizado no Jardim Vitória Régia, situado em Porto Velho/RO.
Condenou a embargada
nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, nos termos do § 2o e 8o do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

ALDA MARTINS BRANCO E JOSÉ MARIA QUADRI BRANCO concordaram com o pleito da embargante (Id 193451233-pág. 01/07). Proferida sentença, opuseram Embargos de Declaração questionando quem deveria arcar com o pagamento da verba honorária, uma vez que haviam 03 embargados, mas os Aclaratórios não foram acolhidos.

A embargada/apelante se manifestou no Id 193451238 e refutou a inicial. Depois de proferida sentença, apenas ela interpôs Apelação.

Suscita preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sob o argumento de que
restou ignorado pelo juízo
a quo
o pedido de audiência de instrução e julgamento na qual objetivava comprovar a venda fraudulenta dos imóveis.

Diz que a sentença não cumpriu o acórdão proferido por esta Corte que manteve a indisponibilidade de todos os imóveis das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda e Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do
de cujus
José Maria Branco na cidade de Porto Velho-RO.

Impugna o arbitramento dos honorários advocatícios em R$5.000,00, alegando ser excessivo diante da simplicidade da causa
.

Contrarrazões no Id 193451674-pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante – fraude cometida por seus irmãos – não é cabível neste processo, mas nos autos principais, e também não pode ser comprovado apenas por oitiva de testemunhas.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A ora apelada adquiriu o imóvel descrito na inicial de Salete Freitas de Siqueira, em 03/12/2008, que por sua vez comprou de Marcos Borges de Oliveira, e este da empresa PLANO – Incorporadora e Construtora, em 07/01/1997 (Id 193451211-pá.01/05).

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do
de cujus
, José Maria Branco.

A embargante anexou na inicial todos os documentos comprobatórios de suas alegações e a demanda foi julgada procedente.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula no 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pela apelada no intuito de defender a posse da autora comprovada sobre os lotes em questão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
”.
(TJMT, N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgamento em 18-2-2019, DJE de 26-2-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Comprovadas tanto a posse como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na matrícula dos imóveis”.
(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004271-28.2018.8.11.0000)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO. Para a antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de indisponibilidade”.
(TJMT, Agravo de instrumento n. 1004272-13.2018.8.11.0000).

Quanto ao ônus da sucumbência, verifica-se que uma das herdeiras do proprietário da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA –
Maria Sonia Castro Branco - no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens
que estavam em nome dos referidos embargados e em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA

E CONSTRUTORA LTDA à constrição, o que foi deferido.

Portanto, cabe a ela o pagamento da verba sucumbencial.

No que tange à verba honorária, verifica-se que o valor da causa foi de R$43.469,58, portanto, não se trata de valor muito baixo, devendo ser fixado em 10% sobre essa importância, com fundamento no artigo 85, §2o do CPC.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para alterar o valor da causa e manter a condenação da embargada Maria Sonia Castro Branco no ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024